Tribunal: STF
Processo: ARE 849769
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DO VÍCIO APONTADO EM ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência dos vícios – ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material – justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.